Tribunal: TJMT
Processo: 0034654-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
PAULO SYKORA E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 34654/2020
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - OMISSÃO E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Não obstante a alegação da prescrição com base na Lei n. 8.680/2007, inclusive declarada inconstitucional, o direito reconhecido nos autos, deu-se não em decorrência dela, mas diante da limitação do direito de propriedade de forma continuada, mais precisamente, porque o Decreto n. 59/2015, ao contrário das leis declaradas inconstitucionais, continua vigente, fazendo com que parte do imóvel do embargado fosse inserido na Unidade de Conservação.
O prazo prescricional da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, na hipótese de o desapropriante realizar no imóvel obras ou serviços de caráter produtivo, é de dez anos. (STJ - AREsp: 1581477 SP 2019/0270959-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)
O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Embargos REJEITADOS.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
PAULO SYKORA E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos embargados, para fins de indenização por desapropriação indireta a parte da propriedade que foi incluída na Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt com edição da Lei Estadual n. 8.680/2007, mantida pelo Decreto Estadual n. 59/2015.
A embargante aduz omissão do acórdão quanto a argumentação trazida em sede de contrarrazões ao apelo inerente ao princípio da congruência, uma vez que se mostrava escorreita a sentença que extinguiu o processo pela perda superveniente do objeto, e ainda afirma a ocorrência da prescrição da pretensão dos embargados, uma vez que a Lei 8.680/2007, é de 2007 e a ação foi proposta em 2014.
Afirma ainda a embargante a inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência da limitação administrativa, ou subsidiariamente da não incidência de juros compensatórios.
Por fim, de forma subsidiária, aduz a inaplicabilidade da Sumula 618 do STF, diante da constitucionalidade do artigo 15-4 do Decreto-Lei 3.364/41.
Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-se efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.
Contrarrazões às fls. 614/636.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Pois bem.
Quanto à alegada omissão inerente ao princípio de congruência, razão não assiste ao embargante, uma vez que o acórdão trouxe expressa fundamentação quanto as alegações, nesse sentido, colho o trecho:
(...) Outrossim, ao Magistrado, é permitido decidir a lide, utilizando-se de fundamentos diversos daqueles apresentados pelas partes, desde que decida em estreita correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença.
Com efeito, a sentença deve estar vinculada não ao instrumento normativo que serve de fundamento jurídico, mas sim à causa de pedir e ao pedido. É, ademais, o que impõe o princípio da congruência, pois o fato de se utilizar outro fundamento legal, nem de longe configura afronta a este princípio.
Desse modo, colhe-se na realidade que o verdadeiro intuito do referido argumento é a rediscussão da matéria, situação não admitida em sede de aclaratórios.
Aduz ainda o embargante a ocorrência da prescrição, uma vez que a limitação teria sido criada pela Lei n. 8.680/2007 e a ação foi proposta apenas em 2014, ultrapassando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos descritos no Decreto-Lei n. 3.365/41.
Já os embargados aduzem a inovação recursal, entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública, essa deve ser enfrentada por este Sodalício.
Embora as alegações da embargante, sob a ótica do caso em concreto, não se verifica a ocorrência da prescrição.
Explico.
A linha de raciocínio, inerente a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional, reconhecida no acórdão, foi a seguinte:
“(...)a propositura da ação, o objetivo era a desapropriação indireta, e respectiva indenização, tendo como causa de pedir a perda de sua propriedade rural, no Município de Aripuanã-MT, por ter sido incluída nos limites da Unidade de Conservação denominada Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, criada pelo Decreto Estadual n. 9.521/96 e ampliada pela Lei 8.680/97.
O Decreto n. 59, de 13 de abril de 2015, editado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, ampliou a área da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, fazendo com que parte do imóvel rural, de propriedade do apelante, fosse inserida na Unidade de Conservação.
O referido Decreto, ao contrário das leis que foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, encontra-se vigente, produzindo todos os efeitos desejados pelo Administrador Público.
Desse modo, não há dúvidas de que o direito de propriedade do recorrente continuou sofrendo limitações, ou seja, a novel legislação não alterou a situação fática provocada pelas Leis declaradas inconstitucionais, pois uma porção do imóvel foi destituída.

Não obstante a alegação da prescrição com base na Lei n. 8.680/2007, inclusive declarada inconstitucional, o direito reconhecido nos autos, deu-se não em decorrência dela, mas sim diante da limitação do direito de propriedade de forma continuada, mais precisamente, porque o Decreto n. 59/2015, ao contrário das leis declaradas inconstitucionais, continua vigente, fazendo com que parte do imóvel do embargado fosse inserido na Unidade de Conservação.
Tanto é verdade, que o dispositivo do acórdão atacado embora divague que os prejuízos em concreto já ocorreram diante dos sucessivos atos legislativos, fixou a baliza quanto ao preceito condenatório, a afetação de parte da área pelo Decreto n. 59/2015, nos seguintes termos:
“Desse modo, deve ser apurado o valor da indenização em liquidação de sentença por arbitramento (art. 510, CPC), devendo corresponder à exata extensão da desapropriação indireta verificada, consubstanciado no quantum da área do apelante abrangido pela Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, apenas na parte que foi incluída pelo Decreto Estadual no 59/2015.”

Diferentemente do alegado pelo embargante, não houve reconhecimento do direito pautado na Lei n. 8.680/2007, até porque foi excluída do ordenamento jurídico por padecer de inconstitucionalidade, mas sim em decorrência do Decreto n. 59/2015, portanto, não havendo que se falar em prescrição.
No mais, apenas por amor ao debate, cumpre salientar também que o prazo prescricional para a ação indenizatória por desapropriação indireta é de 10 anos, em regra, salvo comprovação da inexistência de obras ou serviços públicos no local, caso em que o prazo passa a ser de 15 anos. O entendimento foi firmado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça.
A desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada, incorporado de forma irreversível o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória.
A jurisprudência conferiu a essa ação indenizatória caráter de direito real, equiparando seu prazo prescricional ao da ocorrência de usucapião em favor do ente público.
Nesse sentido o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ERESP 1.575.846/SC. REGRA GERAL: DEZ ANOS. PROVA TESTEMUNHAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, na hipótese de o desapropriante realizar no imóvel obras ou serviços de caráter produtivo, é de dez anos. EREsp 1.575.846/SC, rel. Ministro Og Fernandes. 2. Não se interrompe prazo prescricional findo. 3. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, ainda mais quando inexistente a prévia oposição de embargos declaratórios. Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ - AREsp: 1581477 SP 2019/0270959-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELO PODER PÚBLICO. DESTINAÇÃO DE BEM. UTILIDADE PÚBLICA. INTERESSE SOCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DA DEMANDA INDENIZATÓRIA. DISSENSO ENTRE OS COLEGIADOS DESTA CORTE. 1a TURMA/STJ. 15 ANOS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. SEM REDUTOR. 2a TURMA/STJ. 10 ANOS. SÚMULA 119/STJ. NÃO CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL. INCONTROVERSO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou a destinação de bem em função da utilidade pública/interesse social. III - A 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 15.09.2016, no Recurso Especial n. 1.300.702/SC, reformou posicionamento anterior, para, estabelecer que, nas ações de desapropriação indireta, aplica-se o prazo prescricional de 15 (quinze) anos determinado no do art. 1.238, caput, do Código Civil, sem o redutor do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. IV - Posicionamento diverso adota a 2a Turma, no sentido de que, nas ações em que se discute indenização por desapropriação indireta, após a vigência do novo Código Civil, em 11.01.2003, deve ser afastada a Súmula 119/STJ, porquanto o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos). V - Independentemente do dissenso o prazo prescricional para ação de desapropriação indireta é de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos e não 3 (três), como aplicado pelo acórdão recorrido, cabível na hipótese de ação de indenização. Assim, é de se observar que não há que se falar em prescrição, haja vista que passados pouco mais de 4 anos entre a entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.2003) e a propositura da presente demanda (26.06.2007). VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1171975/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Esse sodalício também se pronunciou recentemente nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO E COMPETÊNCIA – DESPROVIDO. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR AMBAS AS AMBAS AS PARTES– ESCLARECIMENTOS DO PERITO – MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE LAUDO PERICIAL E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RETIFICADA A SENTENÇA PARCIALMENTE
(...)4. Prescrição. 5. Ação indenizatória proveniente de desapropriação indireta, após a entrada em vigor do atual Código Civil (11/01/03), o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, devendo, portanto, ser afastada o verbete sumular no 119 daquele Superior Tribunal, a qual estabelecia prescrição vintenária da ação de desapropriação indireta. (...) (APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 156028/2017 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – Julgado em 29/04/2019)
Desse modo não há que se falar em prescrição.
Quanto a inaplicabilidade da causa madura suscitada, embora sequer sustentada em contrarrazões do apelo, aproximando-se de verdadeira inovação, e não havendo sido indicado qualquer vício, o acórdão contou com expressa manifestação. Cito:
“Uma vez anulada a sentença, o apelante pede seja aplicada ao caso a teoria da causa madura, argumentando que a questão é puramente de direito.
De fato, é o caso, pois, estando a matéria em condições de julgamento imediato, deve ser aplicado o princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, § 4o, do CPC. Assim, as referidas questões controvertidas no feito serão, desde logo, examinadas.”
No mais, as alegações quanto a inexistência de prova do dever de indenizar, quanto da inaplicabilidade dos juros compensatório, o acórdão conduziu a interpretação em sentido contrário, consoante as provas colacionadas ao caderno processual, e clara motivação, o que não tem condão de torná-lo eivado de vício a ser explanado via embargos de declaração.
Em relação ao argumento da inaplicabilidade da Súmula 618 do STF, a parte embargante sequer indica qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, havendo expressa fundamentação no julgado, o que repele a utilização dos declaratórios, cito trecho:
“Quanto aos juros compensatórios incidem na razão de 12% ano, nos termos da Súmula 618 do STF, a contar da data em que for realizado laudo pericial, conforme tem decidido a jurisprudência, que vem entendendo pela aplicação do disposto na Súmula 345 do STF(...)”
Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido colhe-se precedentes deste Sodalício:
EMBARGOS DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DA CAUSA COM INTENTO DE OBTENÇÃO DE EFEITOS ONFRINGENTES - PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão ou obscuridade no acórdão. 2.[...]"É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação. Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (ED 24902/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)". 3.Aclaratórios rejeitados.
(N.U 0010753-09.2018.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - PRETEXO PARA EMBARGAR – INTUITO PROTELATÓRIO – ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO - REDISCUÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja Embargos de Declaração. Este não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições, obscuridades ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC. (N.U 0061625-67.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 05/09/2014)
Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR